Tribunal: TJSP
Processo: 1000973-42.2022.8.26.0397
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Duplicatas mercantis. 1. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessidade de produção da prova oral. Suficiência da prova documental existente nos autos. Admissibilidade do julgamento antecipado da lide. Nulidade não configurada. 2. Cessão de crédito. Alegação de ausência de notificação da embargante. Irrelevância. A ausência de notificação da devedora acerca da cessão do

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Duplicatas mercantis. 1. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessidade de produção da prova oral. Suficiência da prova documental existente nos autos. Admissibilidade do julgamento antecipado da lide. Nulidade não configurada. 2. Cessão de crédito. Alegação de ausência de notificação da embargante. Irrelevância. A ausência de notificação da devedora acerca da cessão do crédito não torna a dívida inexigível. Suficiência da citação da devedora na execução ajuizada pela cessionária para atendimento ao comando do art. 290, do Código Civil. Existência de precedentes do Superior Tribunal de Justiça neste sentido. 3. Ausência de prova da alegada quitação integral ou parcial do débito junto à sacadora. Documentos exibidos pela embargante que não são aptos para comprovar o adimplemento da dívida emanada dos títulos cambiais que embasam a execução. Consideração, ademais, de que a ação declaratória de inexigibilidade de débito, proposta pela embargante contra a sacadora, fundada nos mesmos títulos, foi julgada improcedente. 4. Execução lastreada em duplicatas mercantis desprovidas de aceite, mas acompanhadas dos respectivos instrumentos de protesto, das notas fiscais e dos comprovantes de recebimento das mercadorias, além dos demonstrativos atualizados do débito. Estrita observância da disposição contida no artigo 15, II, da Lei n. 5474/68. Circunstância em que a execução está, inequivocadamente, instruída por título executivo extrajudicial hígido. 5. Embargos à execução julgados improcedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.